Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda analisa a competência jurisdicional para processar e julgar ações em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, não se tratando de questão nova e, mais ainda, lastreada no conteúdo da Nota Técnica 8/2022 do CIJDF.
2. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.